Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Absolvido o réu, de consequência do novo título judicial, será o réu posto em liberdade se preso estiver; e cessam as medidas cautelares ou protetivas porventura decretadas anteriormente.Verificado omissão no acórdão quanto as Medidas Protetivas de Urgências impostas em desfavor do Embargante, dar-se provimento aos embargos declaratórios, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Embargos providos.